Tribunal: TJDFT
Processo: 0718482-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718482-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA APARECIDA DOSSO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação apresentada na liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva (proc. no 0720486-92.2020.8.07.0001) proveniente da Ação Civil Pública no 94.0008514-1. 2. Apesar de ter indicado apenas Maria Aparecida Dosso de Oliveira como agravada, no processo originário constam outros exequentes, os quais também devem ser incluídos no polo passivo do recurso para viabilizar o exercício do contraditório e a ampla defesa. 3. Em observância aos princípios da unirrecorribilidade e da dialeticidade, o agravante deverá especificar as matérias que foram abordadas na decisão recorrida e que serão objeto de sua insurgência recursal, sob pena de preclusão. 4. Intime-se o agravante para retificar o polo passivo do recurso e incluir todos os exequentes na qualidade de agravados, observando as diretrizes do art. 1.017 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. 5. No mesmo prazo, deverá esclarecer as matérias abordadas na decisão e que serão cognoscíveis na via recursal, com pedido expresso e inteligível, tanto no que tange ao efeito suspensivo quanto à reforma pretendida. 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO